Tribunal: TJDFT
Processo: 0724544-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADVOGADOS CONTRATADOS PELO SINDICATO. PROVA DA ANUÊNCIA DO SUBSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados entre sindicatos e advogados anteriormente à vigência do art. 22, § 7o, da Lei n. 8.906/1994, exige-se a apresentação do contrato específico celebrado pelo substituído para que seja possível autorizar a retenção de honorários contratuais dos valores que serão recebidos individualmente por aquele, nos termos do Tema n. 1.175 do STJ.
2. No presente caso, tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios anterior a 05/08/2018 e não comprovada a celebração de instrumento específico entre os substituídos e os advogados, não é possível deferir a retenção de honorários contratuais do valor devido fixado em liquidação individual de sentença coletiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.